Tribunal: STF
Processo: Rcl 84434
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela M. C. D., com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que referendou busca e apreensão e demais medidas cautelares no âmbito de inquérito, a qual supostamente teria transgredido a decisão desta Suprema Corte proferida na ADI 5.526/DF.



    A parte Reclamante sustenta que, no curso da investigação, surgiram elementos relacionados ao Deputado Federal R. A. C., titular de mandato na Câmara, hipótese que, segundo defende, atrairia a competência originária do STF para apreciar a matéria e deliberar sobre eventual desmembramento.



    Narra a inicial, em síntese, que em 03/09/2025 a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão em imóvel funcional ocupado pelo Deputado Federal R. A. C., em cumprimento de decisão posteriormente referendada pela sua Corte Especial. Sustenta-se que, durante as investigações, surgiram elementos que mencionam o Deputado titular de mandato federal, o que, segundo a Reclamante, atrairia a competência do STF para análise da matéria e eventual fixação de competência. Requer, liminarmente, a imediata suspensão das apurações no STJ quanto ao deputado federal e remessa ao STF da íntegra dos autos e do material apreendido, para que esta Corte decida sobre competência e eventual desmembramento.  



     



    Alega, ainda, a legitimidade institucional da M. C. D. para ajuizar a presente reclamação na defesa das prerrogativas do Parlamento, a necessária observância à ADI 5.526 (relativa à imposição de medidas cautelares contra parlamentares e à comunicação à respectiva Casa), bem como reiterada jurisprudência do Supremo no sentido de que, ao surgir indício de envolvimento de autoridade detentora de prerrogativa de foro, os autos devem ser remetidos para que o STF decida sobre a sua competência. Pede a concessão de tutela de urgência inaudita altera parte. 



    No mérito, requer a procedência “do pedido para anular o ato impugnado, bem como a diligência realizada e as provas obtidas em seu curso, bem como que seja fixada tese no sentido de que o Supremo Tribunal Federal é o órgão do Poder Judiciário competente para determinar em face de Congressistas quaisquer medidas cautelares que possam afetar ou restringir o exercício do mandato, o que inclui as diligências de busca e apreensão”.



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    Inicialmente, destaco que a M. C. D. detém legitimidade ativa para a presente reclamação, restrita à defesa das prerrogativas institucionais do Parlamento, especialmente no tocante à proteção do exercício do mandato parlamentar. Ressalte-se que tal legitimidade não alcança argumentações sobre direitos individuais do investigado, ou sobre o mérito das investigações, as quais devem ser veiculadas pelo próprio parlamentar.



    Analisando a fundamentação exposta pelo Colendo STJ, a princípio parece haver adequação à orientação jurisprudencial do STF, já que os fatos se referem ao exercício do mandato de deputado estadual, em conexão com investigação relativa a Governador de Estado.



    Contudo, o respeito às garantias previstas no Estatuto Constitucional dos Congressistas impõe cautela, de modo a evitar que atos praticados por Juízo potencialmente incompetente resultem em violação à Constituição.



    Friso que estamos diante de garantia institucional ligada à segurança jurídica e à densidade normativa do citado Estatuto, cuja observância não pode ser afastada pelo simples prosseguimento de investigações em instância diversa.



    O risco de dano irreparável ou de difícil reparação também se evidencia. A continuidade de diligências investigatórias no STJ, em relação ao Deputado Federal, antes de pronunciamento do STF, pode comprometer prerrogativas parlamentares. 



    Anoto que, no caso, a Câmara não reivindica nenhum tipo de “blindagem” ao parlamentar, posto que, de fato, esta seria absolutamente incompatível com o Estado de Direito - no qual todos podem ser investigados. Como se trata de “cláusulas pétreas”- insuscetíveis de alteração até por emenda à Constituição - assiste razão à Câmara ao se dirigir ao STF com o pedido de tutela protetora do dever de investigação exercido conforme o devido processo legal.



    Por outro lado, o deferimento do pedido liminar não pretende suspender o andamento da investigação em relação a todos os investigados, mas apenas afastar, temporariamente, o prosseguimento das diligências específicas dirigidas ao Deputado Federal R. A. C., até que este Supremo Tribunal se pronuncie sobre sua competência, bem como remeter a esta Corte o inteiro teor dos autos e do material apreendido relacionados ao parlamentar, a fim de possibilitar o exame de competência e eventual deliberação sobre o desmembramento do inquérito. 



    A medida é, assim, específica, proporcional e adequada à finalidade de preservar a competência e as garantias constitucionais em debate. 



    Diante do exposto, presentes os requisitos legais, especialmente o fumus boni iuris e o periculum in mora, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR, nos seguintes termos:



    (1) Determino a imediata remessa ao Supremo Tribunal Federal dos autos em que figure como investigado o Deputado Federal R. A. C., bem como de todo o material apreendido que diga respeito ao parlamentar, a fim de que esta Corte delibere sobre a competência e eventual desmembramento;



    (2) Suspendo o trâmite do inquérito em curso no Superior Tribunal de Justiça, exclusivamente quanto ao Deputado Federal R. A. C., até ulterior pronunciamento do Supremo. Mantém-se o prosseguimento das investigações em relação aos demais investigados, ressalvando-se futura deliberação sobre desmembramento, conforme o que for decidido por este Tribunal.



    Oficie-se com urgência ao Superior Tribunal de Justiça, para cumprimento desta decisão e para que, nos termos do art. 989, I, do CPC, preste informações no prazo de 10 (dez) dias.



    Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (art. 991 do CPC).



    Cumpridas essas diligências, voltem os autos conclusos.



    Apresento esta decisão para referendo da Egrégia 1a. Turma.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente